Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024343-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.703.199/0001-63 (AGRAVADO), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (AGRAVADO), ANISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 345.605.641-91 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO – DIRECIONAMENTO – NÃO COMPROVADO – RELATÓRIO DO CAOP – NÃO CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DE DANO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ACERTO DA DECISÃO ATACADA – DESPROVIMENTO.

O Relatório do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, embora tenha apontado algumas irregularidades no processo licitatório, realizado pelo Município de Rondonópolis, no ano de 2013, na gestão do então Prefeito Percival Santos Muniz, não confirmou a ocorrência de fraude e de dano ao erário.

Não havendo comprovação de fraude na licitação e não sendo possível atestar a existência de dano ao erário, mostra-se prudente o indeferimento do pleito de indisponibilidade de bens dos Requeridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 1022561-96.2020.811.0003, indeferiu a tutela provisória postulada, concernente ao pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, ora Agravados.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não analisou os fundamentos, de fato e de direito, que ampararam o referido pedido de indisponibilidade de bens.

Assevera que os Agravados direcionaram o processo licitatório, celebrando dois contratos de compra de combustível com sucessivas prorrogações, atingindo o pagamento total de R$ 1.928.444,33 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, e trinta e três centavos), em prejuízo manifesto e efetivo ao patrimônio público municipal, configurando prejuízo ao erário e violação aos princípios basilares da Administração Pública.

Assevera que os reiterados aditivos, o excessivo volume comprado e o descontrole no consumo, demonstram a existência de fortes indícios de prejuízo ao erário, justificando a indisponibilidade de bens dos requeridos.

Salienta que, nesta fase processual, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a demonstração do ato de improbidade administrativa, com lesividade ao erário, não precisa ser robustamente comprovado, bastando veementes indícios de sua ocorrência, com demonstração de qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação do patrimônio público.

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata decretação da indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados, no montante de R$1.928.444,33 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, e trinta e três centavos), garantindo-se o ressarcimento do erário.

O pedido do efeito ativo foi indeferido (id. 68026975, págs. 01/03).

O Recorrido Percival Santos Muniz apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 74285178, págs. 01/23).

Os Agravados Comercial Rio Branco de Petróleo Ltda., Anísio Dias de Souza e André Augusto Vaqueiro Cobianchi apresentaram contraminuta, requerendo a manutenção da decisão recorrida (id. 75193457, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 80038473, págs. 01/04).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FABRICIO MIGUEL CORREA, OAB/MT 9762-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 1022561-96.2020.811.0003, indeferiu a tutela provisória postulada, concernente ao pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, ora Agravados.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Percival Santos Muniz, ex-Prefeito do Município de Rondonópolis, a empresa Comercial Rio Branco de Petróleo Ltda., André Augusto Vaqueiro Cobianchi e Anísio Dias de Souza, sócios da referida pessoa jurídica, alegando, em apertada síntese, que, por ordem do Requerido Percival Muniz, foi lançado o Pregão Presencial n. 05/2013, visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível, em bomba de propriedade da proponente ou em local por ela indicado, para atendimento das diversas Secretarias Municipais, em lote único, com fornecimento estimado em 8.600 litros de etanol, 163.210 litros de gasolina e 303.000 litros de óleo diesel (anexo – Itens do Pregão).

Salientou, na inicial, que a Requerida Comercial Rio Branco de Petróleo Ltda. sagrou-se vencedora da licitação e firmou o Contrato n. 899/2013, no valor original de R$ 1.164.980,40 (um milhão cento e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos), que sofreu 08 (oito) termos aditivos, sendo 04 (quatro) de prazo e 04 (quatro) de valor.

Informou que, concomitantemente à vigência desta licitação, o então Prefeito Municipal lançou uma segunda licitação, o Pregão n. 110/2013, objetivando também o fornecimento de combustível gasolina e óleo diesel, no valor de R$ 270.700,00, da qual também saiu vencedora a empresa Requerida, culminando com a celebração do Contrato n. 4938/2013, que foi aditivado em 04 (quatro) oportunidades, em prazo e em valor.

Defendeu que houve direcionamento da licitação, violação aos princípios de Administração Pública e dano ao erário, pugnando pela indisponibilidade de bens dos Requeridos, no valor de R$ 1.928.444,33 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, e trinta e três centavos).

O Magistrado singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7
o
. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7
o
DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7º: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º)’ (STJ-1ª Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2ª T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

Analisando os autos de origem, verifico que, de fato, o Município de Rondonópolis, na gestão do Requerido Percival Santos Muniz, realizou o Pregão n. 05/2013, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível, em bomba de propriedade da proponente ou por ela indicada para atender as Secretarias deste Município, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo – Itens do Pregão, Formulário Padrão da PMR (id. 42057233, págs. 82/100 – autos de origem).

A empresa Comercial Rio Branco de Petróleo Ltda. sagrou-se vencedora do certame, firmando o contrato n. 899/2013, no qual se obrigou a fornecer 8.600 (oito mil e seiscentos) litros de etano, 163.201 (cento e sessenta e três mil e duzentos e um) litros de gasolina e 303.000 (trezentos e três mil) litros de óleo diesel, com prazo de vigência de 06 (seis) meses (id. 42058587, págs. 01/10 – autos de origem).

Este contrato teve 08 (oito) aditivos, alterando valor e prazo (ids. 42058587, pág. 11 e 42059493, págs. 01/02, 42059501, págs. 01/02, 42059503, págs. 01/02, 42059504, págs. 01/02, 42059506, págs. 01/02, 42059508, págs. 01/02, 42061323, págs. 01/02 e 42061325, págs. 01/02 – autos de origem).

No mesmo ano, o Município em questão, realizou o Pregão Presencial n. 110/2013, tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de combustível, em bomba de propriedade da proponente ou por ela indicada para atender a frota de veículos desta Prefeitura, conforme o Edital e seus anexos (id. 42059535, págs. 12/30 – autos de origem).

Novamente a pessoa jurídica Comercial Rio Branco de Petróleo Ltda. venceu o procedimento licitatório, assinando o Contrato n. 4.938/2013, para fornecer 3.000 (três mil) litros de gasolina e 100.000 (cem mil) litros de óleo diesel, com vigência de 02 (dois) meses (id. 42059537, págs. 01/09 – autos de origem).

Vencido o prazo, o contrato teve 04 (quatro) aditivos (id. 42061294, págs. 01/02, 42061296, págs. 01/02, 42061305, págs. 01/02 e 42061311, págs. 01/02 – autos de origem).

Vê-se que, embora o Município de Rondonópolis tenha, aparentemente, seguido os trâmites normais para a aquisição dos produtos licitados, causa estranheza a realização de 02 (dois) procedimentos licitatórios tendo como vencedora a empresa Comercial Rio Branco de Petróleo Ltda., e que, possivelmente, seria mais vantajoso ter parcelado o objeto, conforme artigo 23, §1
o
, da Lei n. 8.666/1993.

Não bastasse isso, a quantidade elevada de aditivos chama a atenção e levanta suspeita de que houve benefício à mencionada pessoa jurídica, causando dano ao erário municipal.

Entrementes, as provas constantes da ação de base, não comprovam que houve o direcionamento da licitação e, muito menos, que o erário municipal sofreu dano, uma vez que o Relatório Técnico n. 333/2020, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso – CAOP –, não confirmou a existência de fraude na licitação e tampouco pode quantificar o valor dos danos. Veja-se:

(...) o preço de referência cotado para o processo licitatório estava entre a faixa de preços médios e máximo de revenda praticados pelos postos de Rondonópolis de acordo com a série histórica da ANP. A empresa Comercial Rio Branco de Petróleo (Posto Fórum)
venceu na disputa de lances com ofertas dos preços dos itens gasolina e óleo diesel inferiores ao valor mínimo de revenda cotado pela ANP na data do pregão
, de acordo com a série histórica disponibilizado pelo órgão,
e mesmo após aditivos de valores o preço contratado estava dentro da faixa de preço médio e máxima comercializado na região nos meses apurados
de acordo com relatório do período no site oficial do órgão regulador.

Desta forma informamos que na fase de registro de preços nos dois Pregões presenciais não apresentaram discrepância que levasse a conclusão de sobrepreço no processo licitatório, que seria a contratação de preços mais altos que os praticados no mercado sem justificativa aceitável.

Tais irregularidades nos levaram a concluir pela existência de indícios de fracionamento e direcionamento na contratação e execução contratual para aquisição de combustível no município de Rondonópolis nos anos de 2013 e 2014.
Entretanto, mesmo diante de tantas suspeitas apresentadas não foi possível corroborar a existência de fraude, e estimar o valor de danos ao erário
. (id. 42062244, págs. 02/37 – autos de origem). (Negritei).

Aliás, a Analista que assinou o citado Relatório Técnico deixou expresso que os preços, quando da licitação e da celebração dos aditivos, não eram acima dos praticados no mercado.

Com efeito, se não há prova do direcionamento da licitação e da ocorrência do dano ao erário, é certo que a indisponibilidade de bens não poderia ter sido concedida, como bem decidiu o Juízo
a quo
.

Frise-se que a questão posta, necessariamente, exige ampla dilação probatória, oportunizando às partes comprovarem as suas alegações.

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante serão analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto
pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 24 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). A 1ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 31.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal, para uma análise mais aprofundada do caso.

Consoante infere-se dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de decisão proferida em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados, Percival Santos Muniz (ex-prefeito do Município de Rondonópolis), além da empresa Comercial Rio Brando de Petróleo Ltda (Posto Fórum) e dos empresários André Augusto Vaqueiro Cobianchi e Anísio Dias de Souza.

Segundo consta dos autos, o Município de Rondonópolis teria lançado o Pregão Presencial n. 05/2013, visando o fornecimento de combustíveis, pelo prazo de seis meses. Desse certame, a empresa Agravada sagrou-se vencedora, sendo celebrado o Contrato 899/2013 onde, por lote único, obrigou-se a fornecer 8600 litros de etanol, 163.210 litros de gasolina e 303.000 litros de óleo diesel, pelo período de seis meses, a diversas secretarias municipais, ao custo de R$ 1.164.980,40 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Alega que o contrato fora objeto de oito aditivos, sendo quatro referente a prazos e quatro de valor “em manobra ilícita ardilosamente efetuada visando o enriquecimento ilícito daquela pessoa jurídica e de seus sócios-proprietários”, destacando que esta “milionária contratação direcionada para o ilícito privilégio dos particulares demandados”, concomitantemente, lançou-se a segunda licitação, visando o fornecimento de combustível (gasolina e óleo diesel), no montante de R$ 270.700,00, da qual a mesma empresa sagrou-se vencedora para fornecer, celebrando novo contrato (Contrato n. 4938/2013), igualmente aditivada (por quatro vezes), em prazo e valor, aumentando privilégios dos particulares.

Ressalta que indecorosamente fora pago o valor de R$ 1.928.444,33 (um milhão, novecentos e vinte e oito reais, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), havendo prejuízo manifesto ao patrimônio público municipal.

Acrescentou que o agente público Agravado deixou de adotar o “recomendável parcelamento do objeto” do contrato, já que seria possível dividir o certame em ao menos três lotes individuais (um para cada tipo de combustível), aumentando a oferta de licitantes interessados, propiciando a participação de postos menores, favorecendo a disputa de preços, resultando em vantajosidade ao Município.

Arguiu que a divisão por lotes era obrigatória, considerando a Súmula 247 do TCU.

Alegou na exordial da ACP que houve violação ao art. 57 da Lei de Licitações, diante dos sucessivos e ilegais aditivos, com majoração ilegal dos valores, afrontando aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e ampla competitividade nas contratações da Administração Pública, permitindo que os contratos perdurassem por 21 meses, sem qualquer outra licitação pública.

Sublinhou que o fornecimento de combustível não é serviço contínuo, de forma que a prorrogação de sua contratação não encontra respaldo nos entendimentos do TCE e TCU, em flagrante violação ao art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93.

Ao fim, ressaltou que houve descontrole da milionária despesa pública, ao passo que não era realizado controle de abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação no período, de forma que
“o volume pago de combustível pelo ex-Prefeito Municipal seria suficiente para dar sessenta (60) voltas no Planeta Terra”
, não havendo comprovação efetiva da entrega da mercadoria, o que torna o pagamento ilícito (id. 42055816 – Ação de base).

Para a decretação liminar da indisponibilidade dos bens dos Agravados, necessária a demonstração robusta dos indícios da prática de atos de improbidade administrativa, posto que, como destacado pelo Exmo. Relator, o
periculum in mora
é presumido.

O fato de a mesma empresa ter-se sagrado vencedora do certame e a conjecturação de que o parcelamento do objeto demonstrar-se-ia mais vantajosa, além da ocorrência dos aditivos, por si só, não podem ser utilizados como fundamento para subsidiar a decretação da indisponibilidade de bens.
É necessário indícios de improbidade, e não mera conjecturas!..

Conforme destacou a própria Procuradoria Geral de Justiça
“questões afetas a legalidade do termo aditivo, regularidade no consumo do combustível e a real prestação do serviço, são questões afetas ao mérito da demanda, portanto, devem ser analisadas ao cabo da instrução processual”
, razão pela qual inclusive opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Analisando a documentação apresentada pelo ora Recorrente, por ocasião da interposição da ação, demonstra que os atos investigatórios tiveram início com denúncia apócrifa que aponta diversas irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal naquele período e, dentre elas, ressaltou que:

“[...] NÃO PARA PORA AI NÃO... O VEREADOR THIAGO MUNIZ TEVE SUA CAMPANHA ARCADA PELOS PROPRIETÉRIO DO POSTO FORUM E EM TROCA, ESSE POSTO É QUE ESTÁ ABASTECENDO OS CARROS DA PREFEITURA, COM CERTEZA COM PREÇOS SUPERFATURADOS.” [...]”
(id. 42055828 – Ação de base).

Ao determinar a instauração do Inquérito Civil, o
parquet
considerou que houve a contratação excessiva da compra de combustíveis por meio dos contratos firmados entre a Administração Pública Municipal e a empresa Agravada, porquanto seria
“aparentemente incompatível com as necessidades da Prefeitura Municipal de Rondonópolis”
(id. 42055833 – p. 5).

Em que pesem as alegações apontadas pelo
parquet
, em juízo de cognição sumária no qual se deu a prolação da decisão ora agravada, não fora demonstrada, por meio documental, a verossimilhança da alegação quanto a prática de atos de improbidade administrativa.

Analisando a documentação que instruiu a inicial da ação de base, percebe-se que comprovou-se a publicidade do procedimento licitatório, com pesquisa de preço de mercado dos produtos a serem adquiridos, tendo participado mais uma concorrente (Auto Posto Canela Ltda), a qual restou desclassificada, ante a desistência.

O relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP, analisando as provas, em seu relatório, destacou o descumprimento as normas previstas na legislação de regência, quanto aos aditivos efetuados no contrato, que resultaram no aumento expressivo de R$ 457.733,94 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e noventa quatro centavos), o que significou num acréscimo de 40% ao valor inicialmente contratado no Contrato n. 899/2013.

Quanto ao segundo certame (Contrato 4938/2013 – Pregão 110/2013), constata-se que a empresa fora a única praticante do procedimento licitatório, restando homologado e adjudicado. Segundo o relatório do Centro de Apoio Operacional, os termos aditivos de valor e prazo resultaram no aumento no importe de 13%, de forma que o valor inicialmente contratado de R$ 270.000,00 saltou para R$ 305.729,99 (id. 42062244).

Todavia, em que pese os apontamentos trazidos pelo Centro de Apoio Operacional (ausência de justificativa para as prorrogações do Contrato n. 899/2013; majoração dos valores previamente contratados por meio de aditivos, sem parecer jurídico; exorbitância do valor contratado frente à frota do órgão e sua utilização normal, etc), são matérias voltadas ao mérito da Ação Civil Pública, que demandam análise fática-probatória, com a submissão ao contraditório e ampla defesa.

O próprio relatório, consoante destacado pelo Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal, não encontrou indícios de sobrepreço:

“[...] O preço de referência cotado para o processo licitatório estava entre a faixa de preços médios e máximo de revenda praticados pelos postos de Rondonópolis de acordo com a série histórica da ANP.
A empresa Comercial Rio Branco de Petróleo (Posto Fórum) venceu na disputa de lances
com ofertas dos preços dos itens gasolina e óleo diesel inferiores ao valor mínimo de revenda cotado pela ANP na data do pregão
, de acordo com a série histórica disponibilizada pelo órgão,
e mesmo após aditivos de valores o preço contratado estava dentro da faixa de preço média e máxima comercializado na região nos meses apurados de acordo com relatório do período no site oficial do órgão regulador
.

Desta forma informamos que
na fase de registro de preços nos dois Pregões presenciais não apresentaram discrepância que levasse a conclusão de sobrepreço no processo licitatório, que seria a contratação de preços mais altos que os praticados no mercado sem justificativa aceitável
. [...]”
(id. 42062244 – p. 29 – Ação de base)

Referido Relatório terminou por concluir que:

“Tais irregularidades nos levaram a concluir pela existência de indícios de fracionamento e direcionamento na contratação pública e execução contratual para aquisição de combustível no município de Rondonópolis nos anos 2013 e 2014. Entretanto,
mesmo diante de tantas suspeitas apresentadas não foi possível corroborar a existência de fraude, e estimar o valor de danos ao erário
[...]” (id. 42062244 – 36).

Ou seja, nem mesmo a equipe técnica do Ministério Público conseguiu aferir, com segurança necessária, que as provas então apresentadas seriam suficientes para comprovar a prática de ato de improbidade administrativa, a subsidiar a adoção da medida restritiva de indisponibilidade dos bens dos Agravados.

Assim, a decisão recorrida, proferida pelo Dr. Francisco Rogério Barros, deve ser mantida, ao passo que analisou a insuficiência probatória do alegado ao rejeitar o pedido de indisponibilidade de bens, sob pena de incorrer em abuso de poder, diante da fragilidade documental,
litteris
:

“[...] No caso em comento, em que pesem os argumentos expendidos pelo representante do Ministério Público, tenho como ausentes os requisitos que me possibilitam deferir, em sede de convicção sumária, a tutela inicial ora pleiteada.

Com efeito, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público, decorrente dos Contratos nºs 899/2013 e 4938/2013, celebrados pelo requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ, Perfeito Municipal na época, com a empresa requerida COMERCIAL RIO BRANCO PETRÓLEO LTDA, da qual são sócios proprietários os requeridos ANDRÉ AUGUSTO VAQUEIRO COBIANCHI e ANÍSIO DIAS DE SOUZA.

O Relatório Técnico nº 333/2020, elaborado pela CAO – Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso, para averiguar eventuais irregularidades ocorridas nos procedimentos licitatórios para aquisição de combustíveis pela Prefeitura deste Município, através dos pregões nºs 05/2013 (contrato nº 899/2013) e 110/2013 (contrato nº 4938/2013), concluiu que não foi possível corroborar a existência de fraude, tampouco estimar o valor de danos ao erário (Id. 42062244 – pág. 36).

Além disso, destacou que “
na fase de registro de preços nos dois Pregões presenciais não apresentaram discrepância que levasse a conclusão de sobrepreço no processo licitatório, que seria a contratação de preços mais altos que os praticados no mercado sem justificava aceitável
” (Id. 42062244 – pág. 29)

Assim, embora existam indícios de irregularidades, sobretudo quanto aos vários termos aditivos realizados, a questão atinente ao dano carece de provas e, portanto, deverá ser devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual.

A indisponibilidade de bens, como já mencionado, exige indícios firmes da prática de ato de improbidade e o dano ao erário ou enriquecimento ilícito decorrente deste ato. Portanto, é certo concluir que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, o que não é o caso destes autos.

Na hipótese, o Ministério Público busca a indisponibilidade dos bens dos requeridos para viabilizar a reparação de dano causado ao erário, na importância de R$ 1.928.444,33

(um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) (petição inicial – Id. 42055816).

Ocorre que tal valor refere-se ao montante total pago em virtude das contratações públicas em discussão neste feito, apurado no já citado Relatório Técnico nº 333/2020, e não ao suposto dano causado aos cofres públicos.

Dessa forma, o bloqueio patrimonial se daria no valor total dos contratos, sem que se tenha noção alguma, nem sequer por estimativa, do valor do eventual dano, o que não se revela razoável e constitui abuso de poder.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO.

1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário.
(STJ - AREsp: 752686 RS 2015/0183050-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018; destaquei).

Por tais razões, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade de bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público. [...].

A decisão ora agravada encontra guarida na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA. 1. O deferimento da medida de indisponibilidade de bens reclama a presença simultânea do fumus boni iuris, consubstanciado em indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou dano ao erário, e do periculum in mora. Todavia, consoante entendimento do STJ, este último requisito é presumido pela norma, em razão da gravidade do ato e da necessidade de garantir o ressarcimento do patrimônio público. 2. Na hipótese, apesar da relevância dos argumentos apresentados, não é possível alcançar, neste momento processual, a conclusão sólida acerca da prática dos atos apontados como ímprobos pelos demandados, apto a justificar a concessão de liminar para determinar a indisponibilidade de seus bens.
3. Deve haver moderação e prudência na autorização judicial de constrição patrimonial dos bens da pessoa imputada de improbidade, porquanto se trata de medida excepcional, além de altamente vexatória e prejudicial, que não deve ser praticada à mão larga, mas somente quando se observar, escrupulosamente, todo o elenco de garantias processuais, pois não tem a autoridade judicial, ainda que movida por altos e legítimos propósitos, a potestade de superar os limites do ordenamento jurídico, nem interpretar as normas, pondo-as em confronto com os superiores princípios do sistema.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Agravos - Agravo de Instrumento 5530540-62.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2021, DJe de 15/04/2021)

Assim, em sintonia com o parecer ministerial, acompanho o Exmo. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 31 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021